Tribunal: TJDFT
Processo: 0702974-48.2024.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Direito civil e processual civil. Ação. Pretensão autônoma. Formulação. Inventariante. Declaração do direito de meação sobre determinados bens arrolados em inventário em curso. Interesse processual. Subsistência. Adequação, utilidade e necessidade da postulação. Evidenciação de aviamento de ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Condição da ação ou pressuposto processual. Desqualificação. Questão cuja resolução incursiona sobre o mérito da pretensão. Extinção do processo sem resolução do mérito. Infirmação. Sentença terminativa. Cassação. Imperatividade. Apelo adesivo. Impugnação ao valor da causa. Matéria de ordem pública. Cognoscibilidade de ofício. Expressão pecuniária do direito postulado. Estimativa viável. Fixação conforme o proveito econômico pretendido. Proveito equivalente à diferença entre a expressão econômica advinda da transmissão dos bens a título de meação e à guisa de herança. Valores controvertidos. Estimativa condizente com a extensão do provimento almejado (cpc, art. 292). Alteração. Pretensão de fixação de verba honorária. Exame prejudicado. Cassação da sentença. Retomada do trânsito processual. Distribuição do ônus da sucumbência no estágio processual em que se encontram os autos. Impossibilidade. Apelação principal conhecida e provida. Apelo adesivo conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação e de recurso adesivo interpostos, respectivamente, por inventariante e herdeiro em face da sentença que, resolvendo ação declaratória do direito de meação aviada pela responsável pela inventariança em desfavor dos herdeiros, julgara extinto, sem resolução do mérito, o processo ante a ausência de interesse de agir, nos moldes do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo principal cinge-se à aferição da subsistência de interesse processual apto a lastrear, na situação concretamente deduzida, o aviamento de ação autônoma, por parte da inventariante, vertida à obtenção de declaração no sentido de que determinados bens integrantes do acervo hereditário integrariam a meação a que faz jus ou se, constituindo-se como bens adquiridos em sub-rogação a bens e quantias particulares do de cujus, estariam excluídos da comunhão, transmitindo-se-lhe na qualificação de herdeira (CC, art. 1829, I); ao passo que, no pertinente ao recurso adesivo manejado pelo herdeiro, o objeto do apelo adesivo cinge-se à (i) aferição da possibilidade de ser alterado o valor da causa indicado na petição inicial, de molde a refletir o proveito econômico que efetivamente intentara a inventariante quando da formulação da pretensão às vias ordinárias (CPC, art. 612), e à (ii) perquirição da viabilidade de cominação de honorários advocatícios sucumbenciais com esteio no princípio da causalidade, defronte a arguição de que, aperfeiçoada a angularização processual, a participação na demanda a que dera causa a inventariante desencadeara-lhe encargos, em virtude dos serviços advocatícios contratados para o seu patrocínio na ação.
III. Razões de decidir
3. Em observância ao comando judicial que, nos autos da ação de inventário, instara os interessados a suscitarem, perante as vias ordinárias (CPC, art. 612), a matéria fática impugnada, a circunstância de ter a inventariante deflagrado pretensão declaratória volvida a individualizar a natureza de determinados bens do acervo hereditário – se integrantes da meação ou se, constituindo-se como bens adquiridos em sub-rogação a bens e quantias particulares do de cujus, estariam excluídos da comunhão, transmitindo-se-lhe na qualificação de herdeira (CC, art. 1.829, I) – desponta evidente que a tutela jurídica almejada, a par de formulada sob instrumental adequado, reveste-se de interesse-utilidade, qualificando o interesse de agir da parte autora.
4. Apreendido que, acaso acolhida a formulação, resultará em inexorável vantagem e proveito à parte demandante, descerrando que, também sob o viés do elemento “necessidade”, verifica-se a observância do interesse processual, mormente ao se cotejar que consignara o Juízo originário que eventual evidenciação da natureza dos bens individualizados no acervo hereditário, mediante dilação probatória, estaria reservada ao manejo de ação autônoma, determinando a remessa da questão às vias ordinárias, a postulação que deduzira realiza as condições da ação, determinando que seja processada e resolvida sob a ótica do direito material.
5. Afigurando-se o instrumento apropriado para formulação da pretensão, sendo, ademais, útil e necessário para a realização do postulado, realizando-se as condições da ação, não subsistindo, outrossim, situação de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, porquanto não encerra o aviamento de ação de reconhecimento e dissolução de união estável condição da ação autônoma manejada, o direito subjetivo de ação resguardado constitucionalmente, afinado com a teoria da asserção incorporada pelo legislador processual, impõe que seja assegurado trânsito à pretensão, porquanto a apuração da subsistência ou não do direito material invocado é matéria reservada exclusivamente ao mérito, não estando sujeita a controle no ambiente de juízo de delibação preambular e admissibilidade da ação.
6. O interesse de agir, enquanto condição da ação, deve ser aferido à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, donde se conclui que, acaso o processo ingresse em fase de cognição exauriente para então alcançar a constatação de carência da ação, a resolução correspondente deve volver-se à rejeição do pedido, como forma de privilegiação do objetivo teleológico do processo, que, afigurando-se adequado, necessário e útil à obtenção da prestação almejada, reveste a pretensão das condições inerentes ao seu processamento, não se legitimando, assim, a extinção do processo sem resolução do mérito.
7. Conforme apregoa o legislador processual, a toda causa deve ser atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível, e, estabelecendo essa premissa, legitimara que o juiz, inclusive de ofício, retifique o valor agregado pela parte à ação que promove quando patente que não guarda conformidade com o conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido (CPC, arts. 291 e 292).
8. Cuidando-se de ação aviada com o intento de delimitar se a transmissão de determinados bens do acervo hereditário dar-se-ia à inventariante mediante meação ou se, acaso incomunicáveis, pois adquiridos em sub-rogação a bens e quantias particulares do de cujus, ser-lhe-iam transmitidos por herança, em concorrência com os descendentes do falecido, o proveito econômico que efetivamente intentara a autora com a formulação da ação deve modular a fixação do valor atribuído à causa, consoante recomenda o legislador processual (CPC, art. 292, II, parte final), ensejando que, não fixado em importe compassado com essa regulação, deve ser retificado para traduzir de forma linear a expressão do direito controvertido e o proveito econômico almejado.
9. Em tendo o provimento da apelação principal ensejado a cassação do provimento sentencial vergastado, ressoa prejudicada a pretensão reformatória içada em ambiente de recurso subordinado com vistas à cominação de honorários advocatícios sucumbenciais, à medida que, determinada a retomada do trânsito processual segundo o procedimento que lhe é próprio, haja vista a cassação da sentença, inviável se cogitar, no estágio processual em que se encontravam os autos quando extinta a ação, da cominação de verbas sucumbenciais, seja com esteio no princípio da causalidade, seja com supedâneo no princípio da sucumbência, porquanto ainda não havida a ultimação do itinerário procedimental, somente após o qual germinam os ônus da sucumbência.
IV. Dispositivo
10. Apelação principal conhecida e provida. Apelação adesiva conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada. Valor da causa modulado. Unânime.